Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS SUFICIENTES. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALDIADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de desobediência e desacato (artigos 330 e 331 do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária pode afastar o dolo na prática de desacato; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena.
III – Razões de decidir
3. Os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência, quando coerente e harmônicos entre si e com os demais elementos do conjunto probatório, possuem valor suficiente para embasar a condenação, salvo prova robusta em contrário.
4. O crime de desacato se configura quando o agente profere ofensas contra funcionário público no exercício da função. 4.1 O estado de exaltação e embriaguez não impedem a configuração do desacato, pois não se exige, ânimo calmo e refletido do agente para a configuração do delito. 4.2 A embriaguez voluntária ou culposa não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, conforme art. 28, inciso II, do Código Penal.
5. Dentre os critérios de exasperação da pena-base, tem esta Corte adotado majoritariamente aquele que eleva a pena em 1/8 do intervalo entre as sanções máxima e mínima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável, na linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. É legítima a adoção de fração superior a 1/6 para agravar a pena diante da multirreincidência, entretanto, o magistrado deve observar a proporcionalidade da escolha da fração, de modo a concretizar o princípio da individualização da pena. 6.1. Sendo consideradas duas condenações a título de antecedentes, a fração de 1/5 mostra-se proporcional e adequada. 6.2. O aumento da pena em 1/4 é proporcional e compatível com a existência de três condenações definitivas anteriores. Precedentes do STJ.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 28, inciso II, 333 e 331; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1942899, Relatora Desa. Nilsoni Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1971742, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão no 2052579, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 1o/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1972471, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão no 2044693, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no HC no 894.960/SC, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgRg no HC no 1.019.912/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/08/2025.